Tribunal: TJMT
Processo: 1017689-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017689-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), EXPEDITO MAURICIO PEREIRA - CPF: 546.279.408-82 (AGRAVANTE), ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (AGRAVANTE), LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA - CPF: 042.395.851-80 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), JULIA DOS SANTOS MEMORIA - CPF: 406.033.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS GENÉRICOS – QUESTIONAMENTOS IMPERTINENTES AOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nos casos de produção de prova pericial, cabe ao Juiz indeferir os quesitos que considerar impertinentes para a realização dos trabalhos
.

II -
Como se nota, os requeridos apresentaram questionamentos genéricos, aleatórios e, alguns com teor repetitivo, o que, por muitas vezes, tumultua e compromete a conclusão dos trabalhos, haja vista que certos quesitos sequer guardam relação com o objetivo principal da perícia que, como dito, é de apurar a existência de lesão/invalidez e a extensão de eventual dano, bem como, avaliação psicológica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EXPEDITO MAURÍCIO PEREIRA
e
ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência e Evidência, de n. 1000488-39.2020.8.11.0006, ajuizada por
LARISSA VICTÓRIA LEITE FERREIRA
, devido à ausência de pertinência e adequação com a avaliação pericial, indeferiu parte dos quesitos apresentados pelos requeridos ora agravantes.

Para tanto, alegam os agravantes que a decisão apelada cerceou o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Aduzem que o indeferimento dos quesitos formulados se mostra ilegal, a um porque os questionamentos se demonstram pertinentes em relação aos pontos controvertidos destacados pelo Juízo e, a dois, porque a decisão de indeferimento carece de fundamentação, em clara afronta ao parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo Civil.

Pedido liminar de efeito suspensivo deferido. (ID. 142829198)

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 145913163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que, devido à ausência de pertinência e adequação com a avaliação pericial, indeferiu parte dos quesitos apresentados pelos requeridos ora agravantes.

A teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Ainda, nos casos de produção de prova pericial, cabe ao Juiz indeferir os quesitos que considerar impertinentes para a realização dos trabalhos.

Art. 470. Incumbe ao juiz:

I - indeferir quesitos impertinentes;

Com efeito, do que se infere dos autos, o magistrado singular, para melhor elucidação dos fatos, determinou a realização de
perícia médica a fim de apurar a existência de eventuais lesões e/ou invalidez e a extensão de eventuais danos, bem como, avaliação psicológica
; fixando o prazo de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem quesitos e assistentes técnicos. (
negritei
)

Os requeridos ora agravantes apresentaram inúmeros questionamentos, porém, alguns deles, por não guardarem relação com a finalidade da perícia, foram indeferidos; quais sejam:

6- Queira o Sr. Perito informar se a doença ou limitação física tem previsão legal de existência;

7- Queira o Sr. Perito informar os estudos consultados que descrevem a patologia;

8- Queira o Sr. Perito informar os dados epidemiológicos que confirmam a existência de uma relação direta entre o acidente noticiado e a lesão alegada;

9- Queira o Sr. Perito informar se desse agravo decorre transtornos mentais;

10- Queira o Sr. Perito informar qual o diagnóstico do transtorno mental e qual o embasamento em exames complementares que permitam afirmar a relação de causa e efeito;

11- Queira o Sr. Perito informar se este diagnostico mental foi estabelecido por médico especialista em transtornos mentais;

12- Queira o Sr. Perito informar se um diagnóstico estabelecido por não médico pode ser considerado válido conforme a lei do ato médico (Lei 12 842/2013);

13- Queira o Sr. Perito informar se existe um mecanismo fisiopatológico que justifique de forma cabal a ocorrência deste transtorno mental;

15- Queira o Sr. Perito informar se existe evidencias que a lesão encefálica foi desproporcional em relação ao condutor do veículo motocicleta;

16- Queira o Sr. Perito informar se existe evidencias para justificar esta desproporção;

17- Queira o Sr. Perito informar se a requerente estivesse munida de capacete de forma correta as lesões alegadas teriam sido a menos;

18- Queira o Sr. Perito informar se houve, ou consta dos autos, que o condutor da motocicleta orientou corretamente a requerente no uso do capacete;

19- Queira o Sr. Perito informar se consta dos autos a estimativa da velocidade dos dois veículos estabelecida pelos peritos criminais;

20- Queira o Sr. Perito informar se a requerente foi submetida a perícia médico legal imediatamente ao suposto acidente de transito;

21- Queira o Sr. Perito informar o tempo de socorro transcorrido entre o suposto acidente e o primeiro atendimento efetuado na requerente;

22- Queira o Sr. Perito informar se este tempo decorrido pode ter sido decisivo para o agravamento das lesões alegadas pela requerente;

23- Queira o Sr. Perito informar se havia evidências de transtornos mentais anteriores com a requerente;

24- Queira o Sr. Perito informar se as descrições das lesões alegadas encontram semelhança a literatura técnica (oficial);

25- Queira o Sr. Perito informar se os protocolos de atendimento ao politraumatizado foram seguidos;

26- Queira o Sr. Perito informar o que consta do prontuário médico da requerente e se o mesmo consta dos autos do processo;

27- Queira o Sr. Perito informar qual o protocolo de avaliação da i. perita para politraumatizado;

28- Queira o Sr. Perito informar qual o modelo de tala cervical (colete cervical) utilizado quando do atendimento e remoção da requerente. Item este fundamental para evitar o dano da medula espinhal;

29- Queira o Sr. Perito informar se da lesão alegada decorre uma evolução compatível com o estado atual;

30- Queira o Sr. Perito informar se as condutas adotadas no atendimento médico foram compatíveis com as lesões alegadas;

31- Queira o Sr. Perito informar se as sessões de fisioterapia foram efetivas;

32- Queira o Sr. Perito informar qual a atividade profissional da requerente;

33- Queira o Sr. Perito informar qual a atividade estudantil da requerente;

34- Queira o Sr. Perito informar se a atividade de subir em árvores exige força física e habilidade para tanto;

35- Queira o Sr. Perito informar em que momento da vida da requerente foi descrita esta atividade física;

36- Queira o Sr. Perito informar se a requerente estivesse limitada em sua capacidade física poderia participar de eventos sociais com longa permanência sentada em deslocamento veicular;

37- Queira o Sr. Perito informar se a requerente estivesse limitada em sua capacidade física poderia participar de eventos sociais com permanência em pé por longos períodos como atos religiosos;

38- Queira o Sr. Perito informar se o veículo que supostamente abalroou a motocicleta estava com faróis apagados segundo o depoimento do condutor da motocicleta;

39- Queira o Sr. Perito informar quais medicamentos a autora encontra-se em uso constante por recomendação médica;

40- Queira o Sr. Perito informar se a suposta incapacidade atual da autora oferece riscos para atividades da vida diária;

41- Queira o Sr. Perito informar se existem documentos emitidos por médicos especialistas em trauma que permitem que a autora retorne a suas atividades habituais;

47- Queira o Sr. Perito informar se existe uma variabilidade biológica própria da autora para o desenvolvimento das sequelas alegadas;

48- Queira o Sr. Perito informar qual o protocolo clínico adotado para a comprovação diagnostica das sequelas alegadas pela autora;

49- Queira o Sr. Perito informar se existe plausibilidade técnica nas alegações da autora;

58- Queira o Sr. Perito informar se a autora foi submetida a perícia previdenciária, apresentando data e resultado da perícia;

59- Queira o Sr. Perito informar se há documentos nos autos negando ou concedendo afastamento previdenciário;

60- Queira o Sr. Perito informar se houve incapacidade temporária estabelecida pelos peritos da Previdência;

61- Queira o Sr. Perito informar se houve incapacidade definitiva estabelecida pelos peritos da Previdência;

62- Queira o Sr. Perito informar como foi mensurada a incapacidade pela Previdência Social;

66- Queira o Sr. Perito informar se houve uma continuidade fenomenológica nas alegadas sequelas ou houve uma variabilidade biológica própria do organismo da autora;

70- Queira o Sr. Perito informar se há harmonia entre o relato dos fatos e a existência das sequelas alegadas;

71- Queira o Sr. Perito informar se o local anatômico das supostas lesões é coerente com os exames complementares;

74- Queira o Sr. Perito informar se houve doses de medicamentos subdimensionadas (transtornos mentais) informando a medicação e a dose;

76- Queira o Sr. Perito informar se autora usou as medicações ou executou os cuidados recomendados em sua integralidade;

78- Queira o Sr. Perito informar se foi estabelecida uma hierarquia dos fatores etiológicos;

79- Queira o Sr. Perito informar há nexo causal direto entre a participação alegada (solidariedade) do Sr. Expedito e as lesões sequelares detectadas na autora no momento pericial;

80- Queira o Sr. Perito informar se houve concausas concomitantes ou supervenientes ao evento principal acidentário;

81- Queira o Sr. Perito informar se houve causas concorrentes que contribuíram para a sequela atual e qual a intensidade de cada um desses fatores;

82- Queira o Sr. Perito informar qual o ato ilícito praticado pelo Sr. Expedito responsável pelas lesões sequelares da autora;

83- Queira o Sr. Perito informar qualquer outro fato ou ato que possa servir para esclarecer o presente litígio.

Como se nota, os requeridos apresentaram questionamentos genéricos, aleatórios e, alguns com teor repetitivo, o que, por muitas vezes, tumultua e compromete a conclusão dos trabalhos, haja vista que certos quesitos sequer guardam relação com o objetivo principal da perícia que, como dito, é de apurar a existência de lesão/invalidez e a extensão de eventual dano, bem como, avaliação psicológica.

Portanto, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, revogo a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022